Tribunal: TJDFT
Processo: 0720372-11.2020.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0720372-11.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: MARCELO ALVES DOS SANTOS DECISÃO Não há qualquer incidente de uniformização no processo indicado pelo Distrito Federal (n. 0706845-89). Ao contrário do alegado, não basta um mero pedido no processo para que haja suspensão de outros feitos. É necessário, ao menos, a admissão do incidente pela Turma Recursal respectiva. Portanto, indefiro o pedido. Brasília/DF, 5 de novembro de 2020. João Luís Fischer Dias Juiz de Direito